Tribunal: TJMT
Processo: 1012329-91.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012329-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 395.250.581-15 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EVA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 395.250.581-15 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO ANÁLISE PREJUDICADA E 2º APELO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – FAIXA ETÁRIA – AUMENTO ABUSIVO DE MENSALIDADE – PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
1º APELO – ANÁLISE PREJUDICADA – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nas ações cuja pretensão é a revisão dos reajustes etários aplicados nos contratos de plano de saúde, mostra-se necessária a realização de perícia técnica para que seja realizado o cálculo da “variação acumulada” nos termos do inciso II do artigo 3º da Resolução Normativa nº 63 da ANS, e observando-se o parâmetro fixado no Tema nº 1.016/STJ (REsp 1716113/DF), de modo que, se a prova preterida é imprescindível para elucidar a controvérsia, e a sentença nada dispôs acerca do parâmetro usado para analisar e declarar a abusividade dos reajustes etários, impõe-se a anulação do decisum por violação à ampla defesa, e sobretudo para assegurar a estabilidade jurídica das decisões judiciais que versem sobre tema já submetido à sistemática dos recursos repetitivos.(N.U 0001373-84.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por

EVA FERNANDES DA CRUZ
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão de Id. n.º 162343653, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 1012329-91.2018.8.11.0041, movida pela 1ª apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação De Indenização Por Danos Morais Devido A Má[1]Prestação - Aumento Abusivo Da Mensalidade Plano Saúde – C/C Pedido Tutela Antecipada Liminarmente, ajuizada por EVA FERNANDES DA CRUZ em desfavor de UNIMED CUIABÁ para confirmar os efeitos da tutela de urgência e reconhecer como abusivo o percentual de 89,47% aplicado em decorrência da mudança da faixa etária e determino que a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

A 1ª apelante,
EVA FERNANDES DA CRUZ,
em razões de Id. n.º 162343654, pede, em síntese, a reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razões de Id. n.º 162343656, a 2ª apelante,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
argui preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo
a quo
ignorou o pedido de produção de prova pericial, que é necessária ao deslinde do feito.

No mérito, defende a aplicabilidade da Lei nº 9.656/98, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e operadoras, ao caso em espécie.

Alega que na avença foram considerados/observados/respeitados os parâmetros da Resolução Normativa nº 63, que regula as distribuições das faixas etárias de preço e diferença de valores entre estas. Afirma que não há irregularidade no reajuste aplicado e que a mera alegação da autora no sentido de que recebe 1 (um) salário mínimo não é argumento para não efetuar o pagamento estipulado no contrato e regulamentado pela ANS.

Ao final pede provimento ao apelo para que seja totalmente reformada a sentença com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões de Id. n.º 162343660 e 162343662.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, consoante sumário relatório, de ação por meio da qual a parte autora, ora 1ª apelante, pretende ver reconhecida a abusividade do aumento das mensalidade por faixa etária do plano de saúde contratado, com a devolução dos valores e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado pela parte ré, ora 2ª apelante, no Id. n.º 162336838, de realização de perícia, o qual não foi analisado, sobrevindo o julgamento antecipado da lide, merece acolhimento.

Isso porque, a parte autora, ora 1ª apelante, alega, dentre outras questões, incorreções nos reajustes dos planos de pecúlio por mudança de faixa etária. A demandada, ora 2ª apelante, por sua vez, defende a legalidade dos reajustes, os quais visam a manutenção do equilíbrio atuarial, sendo que se tratam de reajustes técnicos, impugnando os argumentos apresentados pela demandante.

Na hipótese, a autora completou 61 (sessenta e um) anos e teve a mensalidade reajustada de R$357,19 (trezentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos) para R$785,32 (setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), o que equivale a um aumento de mais de 100%, logo, mostra-se necessário verificar desde quando os reajustes por mudança de faixa etária foram realizados, considerando que o plano foi contratado em 2006.

Ademais, a documentação colacionada aos autos não permite que se verifique acerca da efetiva razão dos reajustes, se decorrentes da alteração de faixa etária ou da simples necessidade de readequação técnica, o que deverá ser esclarecido pelo perito, o qual, para tanto, poderá necessitar de outros documentos, que deverão ser fornecidos pelas partes de modo a viabilizar a confecção do laudo.

Destaca-se que a perícia técnica fornecerá as provas mais consistentes para o processo, dando as condições necessárias para subsidiar a convicção do magistrado sobre os fatos relatados e, consequentemente, aplicar corretamente a justiça.

Consabido que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do
decisum
, com base no princípio do livre convencimento, consoante o disposto no artigo 371 do CPC. Contudo, o posicionamento já consolidado na jurisprudência é de que, havendo necessidade de perícia técnica, diante da complexidade da matéria, esta deverá ser produzida durante a instrução.

Neste contexto, para a melhor análise da existência ou não de incorreções no reajuste do plano que é objeto da lide, mostra-se necessária a realização da perícia atuarial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – REAJUSTES MENSAIS – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS ÍNDICES DE MAJORAÇÃO DOS PRÊMIOS POR FAIXA ETÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a documentação colacionada aos autos não permite identificar a efetiva razão dos reajustes, se decorrentes da alteração de faixa etária ou da simples necessidade de readequação técnica, há de ser remetido os autos ao perito que fornecerá as provas mais consistentes para o processo, dando as condições necessárias para subsidiar a convicção do magistrado sobre os fatos relatados e, consequentemente, aplicar corretamente a justiça. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”
(N.U 1005218-66.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 952 E TEMA 1.016 DO STJ – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA DO PARÂMETRO UTILIZADO PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ETÁRIO APLICADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO FACE À ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DA LIDE – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA EM RELAÇÃO À PARTE DO PEDIDO REPETITÓRIO – SENTENÇA CASSADA PARA RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. 1. “A formação de litisconsorte necessário pode advir de expressa disposição de lei ou da natureza da relação jurídica de direito material (CPC, art. 47). Todavia, se o liame existente entre o direito material discutido se mostra secundário e cindível, não se justifica a integração de entidade associativa à lide na qualidade de litisconsorte necessária, mas sim facultativa” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 56787/2011 – Rel. Des. MARCOS MACHADO – Julgado em 13/06/2012, DJe 22/06/2012). 2. Tratando-se de pedido revisional e repetitório, deve-se observar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, em relação ao primeiro, e o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do CC, em relação ao segundo. 3. No julgamento do REsp nº 1716113/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou duas teses distintas, a primeira de que é admissível a aplicação do Tema 952 aos planos de saúde coletivo, e a segunda de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, II, da Resolução 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” (Tema nº 1.016/STJ). 2.
Nas ações cuja pretensão é a revisão dos reajustes etários aplicados nos contratos de plano de saúde, mostra-se necessária a realização de perícia técnica para que seja realizado o cálculo da “variação acumulada” nos termos do inciso II do artigo 3º da Resolução Normativa nº 63 da ANS, e observando-se o parâmetro fixado no Tema nº 1.016/STJ (REsp 1716113/DF), de modo que, se a prova preterida é imprescindível para elucidar a controvérsia, e a sentença nada dispôs acerca do parâmetro usado para analisar e declarar a abusividade dos reajustes etários, impõe-se a anulação do decisum por violação à ampla defesa,
e sobretudo para assegurar a estabilidade jurídica das decisões judiciais que versem sobre tema já submetido à sistemática dos recursos repetitivos.”
(N.U 0001373-84.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

Por fim, é de salientar que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção de prova pericial.

Por consequência, resta
PREJUDICADA
a análise do recurso interposto por
EVA FERNANDES DA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023